Tribunal: STF
Processo: Rcl 67478
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra ato do Relator do HC nº 844.449 do Superior Tribunal de Justiça, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que: 



    “(...) a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão reclamado, afastou a incidência do artigo 492, inciso I, alínea “e”, e § 4º, do Código de Processo Penal, contrariando o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 desse Supremo Tribunal Federal. Ademais, inaplicável ao caso o artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, eis que inexiste precedente do Supremo Tribunal Federal, com efeitos erga omnes e eficácia vinculante, que afirme a impossibilidade da imediata execução de sentença condenatória emanada do Tribunal do Júri, razão pela não se mostra possível afastar-se a exigência da observância à cláusula do artigo 97 da Constituição Federal”.



    Ao final, requer,  



    “a) o deferimento da medida liminar, para determinar a suspensão da decisão reclamada, proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus nº 844.449, na parte que afastou a execução provisória da pena privativa de liberdade, dando-se imediato cumprimento à ordem de prisão do acusado; 



    b) a requisição de informações à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), no prazo de 10 (dez) dias;



    c) a citação do interessado Felipe Guedes da Silva (Rua Tereza Martins Morilhas, nº 157, CEP 17523-88, Marília/SP) , para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias); 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do artigo 492, inciso, alínea “e”, e § 4º, do Código de Processo Penal, e determinar que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante nº 10”. 



    Em 23/4/24, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de “indicar em R$ 1.000,00 (um mil reais) o valor da causa”(Petição/STF nº 51458/2024).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 25).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Inicialmente, acolho o pedido de aditamento à inicial constante da Petição/STF nº 51458/2024 (edoc. 18).



    Conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:  



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”  



    Ressalto que a edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    Esse enunciado indicado como paradigma nesta reclamação foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa:  



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”.  



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, declararem a inconstitucionalidadede lei ou ato normativo. Vide:  



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”    



    No caso concreto, o reclamante alega que o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, mesmo nos casos em a pena seja superior a 15 anos. Transcrevo o inteiro teor do mencionado dispositivo:  



    “Art. 492.  Em seguida, o presidente proferirá sentença que:     (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    I – no caso de condenação:   (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso decondenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;     (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifamos)  



    Extrai-se dos autos que o reclamado foi condenado à pena de 21 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo crime do art. 121, § 2º, inciso IV e § 4º (segunda parte) do Código Penal. Foi-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade. 



    O Ministério Público do Estado, por sua vez, apresentou medida cautelar inominada buscando a concessão de efeito ativo ao apelo para que fosse decretada a prisão preventiva. O pleito foi deferido pelo Tribunal a quo para o restabelecimento da prisão com base na aplicação indevidamente retroativa da Lei n. 13.964/19, que alterou o Código de Processo Penal para determinar a execução provisória da pena quando houver condenação igual ou superior a 15 anos de reclusão pelo Tribunal do Júri.



    Contudo, no HC nº 844.449/SP formalizado pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca que afastou a prisão do paciente. Eis a amenta da Quinta Turma do STJ:



    “AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO MONOCRÁTICA DA ORDEM. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DE PRISÃO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA REGISTRADA EM ATA DO JÚRI. REFITICAÇÃO. CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO A PENA DE 21 ANOS, 9 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA. ILEGALIDADE. DEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AGRAVADO QUE RESPONDEU SOLTO À AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A JUSTIFICAR A PRISÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabível a reforma parcial da decisão agravada, sem alteração do resultado do julgamento, em hipótese na qual foi devidamente certificado pela serventia nos autos da ação penal originária que, "por um lapso ficou constando na ata do júri, que o representante do Ministério Público, havia manifestado que não tinha o interesse de recorrer da sentença, sendo que na verdade o mesmo manifestou o interesse de recorrer da sentença". Portanto, devem ser afastadas as razões contidas na decisão agravada em sentido contrário, ou seja, que a decretação da prisão, em bojo de recurso exclusivo da defesa, configura reformatio in pejus. 2. A prolação de decisão unipessoal pelo Ministro Relator não representa violação do princípio da colegialidade, pois está autorizada pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte em entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n. 568 de sua Súmula. 3. Nos termos do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação viola o princípio constitucional da presunção de inocência” (edoc. 25).  



    Do voto condutor do acórdão, destaco os seguintes trechos:



    “De outro lado, o agravante sustenta o cabimento da prisão com base no princípio da soberania dos veredictos, bem como em razão de o agravado ter sido condenado a pena superior a 15 anos de reclusão. 



    Sobre o tema, convém destacar que o Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do Habeas Corpus n. 126.292/SP, entendeu que a execução provisória da pena seria compatível com o ordenamento jurídico pátrio: 



    ‘CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus denegado (HC n. 126.292/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/2/2016, DJe 17/5/2016)’. 



    Porém, esse entendimento foi alterado por ocasião do julgamento do mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, pelo Suprema Corte, como se extrai do portal de notícias do STF: 



    [...], por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal (CPP) que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena. Nesta quinta-feira (7), a Corte concluiu o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54, que foram julgadas procedentes (Disponível em: http://portal. stf. jus. br/noticias/ ver Noticia Detalhe. asp? id Conteudo= 429359&ori=1); 



    Portanto, prevalece agora o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação viola o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Assim, a prisão antes do esgotamento dos recursos somente poderá ser efetivada em caráter cautelar, de forma individualizada, com a demonstração da presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Tal entendimento se aplica também para inadmitir a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, mesmo na hipótese em que a condenação imponha ao acusado pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade” (edoc. 25, p. 16-17, grifamos). 



    Com efeito, a autoridade reclamada, a pretexto de dar interpretação conforme os contornos do processo, afastou a incidência do artigo 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, mesmo nos casos em a pena seja superior a 15 anos, por considerar que a execução imediata da condenação proferida pelo Tribunal do Júri fere o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 57257 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28-09-2023) 



    Em caso análogo a dos autos, o Ministro Edson Fachin, nos autos da Rcl 61.248/MG (DJe de 21/11/2023), assim ressaltou:  



    “No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 21):



    (...)



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade. 



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10”.  



    No mesmo sentido, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação na mesma hipótese: Rcl 64.579, DJe de 1}/3/2024  e Rcl 62.546, DJe de 8/1/2024, ambas de minha relatoria; Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03/10/2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/08/2023; e Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/05/2023.



    Com essas considerações, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determino que outra seja proferida em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente